Tribunal: TJSP
Processo: 2230017-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230017-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
LEONARDO SOUZA COSTA e Paciente THAINA RODRIGUES DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230017-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19214
2
Habeas Corpus no 2230017-06.2020
Impetrante: Leonardo Souza Costa
Paciente: Thaina Rodrigues de Morais
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Guarulhos
Voto no 19214
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção da Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Leonardo Souza Costa, advogado, em favor de
Thaina Rodrigues de Morais, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que a
Paciente não tem nenhum envolvimento com as drogas apreendidas
na casa de Yuri, é primária, bem como que ela não reside naquele
local e estava ali apenas “mantendo relações sexuais com Yuri”. Alega,
ainda, que houve violação de domicílio, pois em razão de não morar no
local, é impossível que ela tenha franqueado a entrada da polícia.
Sustenta que a arma localizada no sofá provavelmente pertence a Yuri
que se evadiu da casa. Por fim, alega que a decisão que decretou a
prisão preventiva da Paciente é carente de fundamentação idônea.
Pede a concessão da liminar para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230017-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19214
3
concedida a liberdade provisória à Paciente, confirmando-se a decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 102/104), as
informações foram prestadas (fls. 107/108) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 124/127).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 15 de setembro
de 2020, policiais civis compareceram à casa do acusado Yuri para
averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas no local. Quando
chegaram lá, ninguém atendeu ao chamado na porta, porém avistaram
um indivíduo se evadindo pelos fundos da residência e resolveram
chamar novamente por alguém na frente da casa. A Paciente abriu a
porta e franqueou a entrada aos policiais, que na residência
localizaram um revólver calibre 38 municiado em cima do sofá, várias
notas de dinheiro no interior de uma pequena bolsa e algumas porções
de entorpecentes embaladas e fracionadas já prontas para a venda,
aparentando ser cocaína e “maconha”. Continuando as buscas no
único quarto da residência, os policiais civis encontraram 3 malas de
viagens encobertas com edredom e cobertores, nas quais havia 30
tijolos embalados aparentando ser cocaína.
Indagada, a Paciente apenas disse que
estava na casa do amigo de nome Yuri, que saiu pelos fundos da casa
com a chegada da polícia.
Conforme já destacado na decisão liminar, da
narrativa dos fatos, não há ilegalidade alguma na prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230017-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19214
4
realizada pelos policiais a ensejar o relaxamento da prisão.
Como se sabe, o tráfico de substância
entorpecente é crime permanente, não se exigindo mandado para
ingresso em residência quando verificado a existência de estado de
flagrância (artigo 5o, inciso XI, da CF), como é o caso do presente
processo.
Não há como falar em falta de fundamentação
na decisão, visto que além da prova de materialidade e indícios
suficientes de autoria, o magistrado consignou que “A autuada foi
detida em situação de flagrante, nos termos do art. 302, I, do Código
de Processo Penal, uma vez que, em tese, surpreendida na posse de
uma arma de fogo e de entorpecentes que se destinavam ao tráfico...
O fato imputado à custodiada é concretamente grave, especialmente
em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
(mais de 30 quilos). Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação
da custodiada colocaria em risco a ordem pública, uma vez que as
circunstâncias da prisão indicam, em análise perfunctória, que ela tem
envolvimento não tão superficial com o narcotráfico, o que torna
elevado o risco de reiteração delitiva”, não havendo nenhuma
irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a
comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230017-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19214
5
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura da Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator